Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-43.2024.8.11.0039
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001261-43.2024.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 45.175.607/0003-02 (RECORRIDO), ANDRE OLIVEIRA BARROS - CPF: 050.897.075-02 (ADVOGADO), ADILTON MATOS PEREIRA JUNIOR - CPF: 068.045.366-06 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE MATOS DOS ANJOS - CPF: 109.043.186-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE CONTA COMERCIAL EM REDE SOCIAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a plataforma digital ao restabelecimento de conta comercial no Instagram e ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais, em razão da exclusão indevida do perfil utilizado como canal de vendas e divulgação dos produtos de franquia, sem notificação prévia ou justificativa documentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão indevida de conta em rede social, sem notificação prévia e sem comprovação de violação aos termos de uso, caracteriza falha na prestação de serviço; e (
ii
) determinar se tal conduta configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As empresas que prestam serviços on-line devem garantir a segurança de acesso às contas e, em caso de exclusão, devem observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo incumbência do prestador de serviço comprovar eventual descumprimento das regras e diretrizes estabelecidas.

4. A parte reclamada não juntou aos autos elementos que demonstrassem a infração contratual alegada como justificativa para a exclusão da conta comercial, configurando falha na prestação do serviço que enseja a obrigação de restabelecer o acesso.

5. Conforme jurisprudência do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227), porém, diferentemente da pessoa física, o dano moral da pessoa jurídica se configura apenas quando há ofensa à sua honra objetiva, sendo imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que atua.

6. A simples desativação de conta de rede social de pessoa jurídica, embora configure falha na prestação do serviço, não viola por si só a honra objetiva da empresa, não havendo nos autos elementos que comprovem efetivo prejuízo à reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, mantendo apenas a obrigação de restabelecer a conta da parte reclamante.

Tese de julgamento: "1. A exclusão indevida de conta em rede social, sem notificação prévia e sem comprovação de violação aos termos de uso, caracteriza falha na prestação de serviço. 2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à sua honra objetiva, não bastando a mera alegação de exclusão indevida de perfil em rede social."

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.965/2014, art. 15; Lei 13.709/2018,
arts
. 6o, IV e VII, 9o e 46; CC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STF, Súmula 227; TJMT, NU 1012662-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/08/2024; TJMT, NU 1000421-67.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001261-43.2024.8.11.0039

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrido
: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA ajuizou reclamação em face do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Noticiou que: a) é titular da conta "
lojacacaushowquatromarcosmt
" no Instagram, utilizada para divulgação dos produtos e serviços da franquia Cacau Show; b) em 16/09/2024, sua conta foi desativada permanentemente sem qualquer explicação; c) a conta era utilizada exclusivamente para divulgação dos produtos e vendas online; d) tentou diversas vezes restabelecer o acesso à conta de forma administrativa, sem êxito. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para reativação imediata da conta; b) a confirmação da tutela na sentença; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) houve falha na prestação do serviço por parte da reclamada; b) a exclusão da conta comercial ocorreu de forma unilateral, sem aviso prévio ou justificativa documentada; c) a reclamada não comprovou a alegada violação às diretrizes da comunidade; d) a exclusão indevida do perfil comercial ultrapassa os limites do mero aborrecimento e configura violação à dignidade da pessoa jurídica. Ao final: a) condenou a reclamada ao imediato restabelecimento da conta do autor, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia até o limite de R$ 10.000,00; b) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente a partir da sentença e com juros legais a partir da citação; c) rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de perda superveniente do objeto.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve perda superveniente do objeto, pois a conta "
lojacacaushowquatromarcosmt
" encontra-se atualmente ativa; b) a suspensão temporária da conta decorreu da aplicação das políticas do serviço Instagram, às quais todos os usuários estão sujeitos por anuência expressa; c) a suspensão temporária configura exercício regular de direito, conforme previsto no art. 188, I, do CC; d) não há ato ilícito a ensejar reparação por danos morais; e) a parte autora não comprovou a violação à sua honra objetiva, requisito necessário para configuração de dano moral à pessoa jurídica; f) subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido a patamares módicos. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a perda superveniente do objeto quanto à reativação da conta; b) reformar integralmente a sentença, afastando a condenação em danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a conta foi excluída sem aviso prévio e sem possibilidade de contestação; b) houve três exclusões ao longo da demanda, fazendo com que o recorrido perdesse a maior campanha da franqueadora (Páscoa 2025); c) a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a falha na prestação do serviço; d) não há que se falar em redução do quantum indenizatório, visto que o recorrido ficou quase 6 meses sem seu perfil ativo nas redes sociais; e) a desabilitação da conta usada para divulgação de atividade econômica causou abalo à imagem da recorrida junto a seus consumidores.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR REVISADO

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Exclusão de usuários de plataforma digital.

As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas para utilização dos serviços e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com eficiência e os devidos procedimentos que assegurem o correto acesso da conta pelo seu efetivo proprietário, conforme exegese extraída dos
arts
. 15 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6o, incisos IV e VII, 9o e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Ainda com relação à eficiência do serviço prestado pelas plataformas de aplicativos on-line, é incumbência do prestador de serviço comprovar eventual descumprimento das regras e diretrizes por elas estabelecidas, sob pena de se configurar falha na prestação do serviço a indevida suspensão da utilização por seus usuários.

Não estando comprovado que houve o descumprimento das regras estabelecidas pela plataforma on-line, a restrição de utilização pelo consumidor configura ato ilícito.

Ademais, independentemente do vínculo jurídico existente entre a plataforma de serviços digitais e os seus usuários, em razão da horizontalização dos direitos fundamentais, corroborado com a boa-fé contratual e a função social do contrato, inegável que todos os direitos fundamentais, em destaque o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devem ser garantidos, não apenas com o ente público, mas também entre privados.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE ACESSO EM CONTA DE APLICATIVO. E-MAIL INFORMADO VINCULADO A OUTRAS CONTAS. INSEGURANÇA NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. 1. As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com os devidos procedimentos de que assegurem o correto restabelecimento da conta ao seu efetivo proprietário [exegese do art. 15 da Leio 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6o, inciso IV e VII, 9o e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD)]. Por representar medida de segurança razoável, é legitimo que a plataforma de serviços on-line exija o fornecimento de e-mail não vinculado a outras contas. Todavia, sempre que a plataforma recusar o e-mail, não basta informar que este é inseguro, deve apontar qual a conta a que aquele e-mail está vinculado, justificando a inviabilidade do referido endereço eletrônico. 2. A impossibilidade de acesso às redes sociais caracteriza dano moral. (...) (N.U 1012662-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTABELECIMENTO DAS CONTAS DO FACEBOOK E INSTAGRAM - CONTAS HACKEADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito
do recorrida
, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço. 2. Restando comprovado que a requerida foi notificada extrajudicialmente pela parte autora acerca da invasão da sua conta nas redes sociais, no entanto, mesmo assim, não tomou a requerida às medidas cabíveis para a exclusão da conta invadida, apenas vindo a fazê-lo após o ajuizamento da ação, resta caracterizado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022)".

"RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL INSTAGRAM. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA POR 60 DIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é aplicável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. A desativação da conta da autora sem notificação prévia e sem solução administrativa constitui falha na prestação de serviço, que enseja o dever de indenizar por danos morais na modalidade "in
re

ipsa
". A prolongada suspensão da conta por mais de dois meses gerou prejuízos à autora, que utilizava a rede social como principal meio de contato com clientes e para a divulgação de seus serviços, configurando o dano moral. (N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)"

"RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAGRAM/FACEBOOK. CONTA/PERFIL/ DESATIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AS NORMAS DE USO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude, o transtorno suportado em razão do bloqueio/desativação injustificada de perfil em rede social, notadamente utilizada com objetivo de mercancia, acrescida da frustração nas tentativas de resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. (...) (N.U 1000421-67.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024)"

Assim, para a legítima exclusão dos usuários das plataformas digitais, devem ser observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa pois, naturalmente, sem estas garantias, abusividades podem ser cometidas, como a violação à dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante, IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS LTDA, teve sua conta comercial no Instagram (
lojacacaushowquatromarcosmt
) excluída sem qualquer notificação prévia ou justificativa documentada. A conta era utilizada como canal exclusivo de vendas e divulgação dos produtos da franquia Cacau Show, conforme relatado na petição inicial.

A parte reclamada, por sua vez, embora tenha alegado possível violação às diretrizes da comunidade, não juntou aos autos qualquer elemento concreto que demonstrasse a infração contratual alegada. Ademais, a parte autora comprovou, por meio de documentos supervenientes, que houve nova exclusão do perfil, evidenciando a persistência do conflito.

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da reclamada, que excluiu indevidamente a conta comercial da parte autora sem notificação prévia, justificativa documentada ou oportunidade de defesa.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A pessoa jurídica também pode ser vítima de dano moral, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 227: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral."

Contudo, diferentemente da pessoa física, que pode sofrer dano à sua honra subjetiva — o que acarreta ofensa à dignidade, imagem, caráter, bem como sentimentos de dor, angústia e humilhação —, o dano moral da pessoa jurídica se configura quando há ofensa à sua honra objetiva.

Nesse contexto, destaca-se que a pessoa jurídica não possui capacidade de experimentar emoções, mas mantém reputação perante terceiros, a qual pode ser abalada por situações que afetem seu nome.

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. Embora a Súmula 227 do STJ reconheça que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral e o art. 52 do Código Civil estenda às pessoas jurídicas a proteção dos direitos da personalidade, a configuração do dano moral exige a demonstração concreta de prejuízo à honra objetiva, compreendida como reputação, credibilidade e imagem institucional perante terceiros. 4. Para a caracterização do dano moral indenizável à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, não sendo admitida a presunção do dano (in
re

ipsa
), conforme consolidado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. (...) Tese de julgamento: "Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à sua honra objetiva, não bastando a mera alegação de que o ato ilícito praticado por um de seus funcionários tenha potencial para causar tal dano." (...) (N.U 1012938-52.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)"

A simples desativação de conta de rede social de pessoa jurídica não viola a sua honra objetiva, razão pela qual este motivo não configura dano moral
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLATAFORMA INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO RECLAMANTE – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1009413-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)”

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço pela exclusão indevida da conta comercial da parte autora no Instagram, não há nos autos elementos que comprovem efetivo prejuízo à honra objetiva da empresa reclamante.

A parte autora não demonstrou de forma concreta como a exclusão da conta afetou sua reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros. Não foram apresentadas evidências de que clientes deixaram de adquirir seus produtos ou que a empresa sofreu algum tipo de descrédito no mercado em razão da indisponibilidade do perfil no Instagram.

Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que atua, não sendo admitida a presunção do dano (in
re

ipsa
).

Assim, embora a conduta da reclamada configure falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de restabelecer a conta da parte autora, não restou demonstrado o dano moral alegado, sendo indevida a indenização fixada na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
determinar
que a parte reclamada restabeleça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a conta da parte reclamante no Instagram (
lojacacaushowquatromarcosmt
), caso ainda suspensa, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais);

b)
indeferir
o pleito de indenização por danos morais.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025